Tribunal: TJDFT
Processo: 0718405-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito administrativo. Mandado de segurança. Apelação. Processo administrativo. Sanção. Terceiro estranho ao processo. Violação ao devido processo legal. Ausência de contraditório e ampla defesa. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por empresa prestadora de serviços de telecomunicações, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que assegure à impetrante o fornecimento de energia elétrica e a restituição de um gerador de energia, bem como se abstenha de praticar atos que impeçam a manutenção das atividades por si exercidas, até que lhe seja assegurado o direito de defesa em regular processo administrativo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se havia obrigatoriedade de intimação prévia da Apelada em relação ao processo administrativo bem como se os atos administrativos que a ela atingiram foram legal e regularmente praticados.
III. Razões de decidir
3. A impetrante não foi notificada do processo administrativo instaurado contra a empresa com quem compartilha o imóvel, tampouco teve oportunidade de defesa, embora tenha sido diretamente afetada pelas medidas adotadas diante da alegada ausência de licença.
4. A interrupção do fornecimento de energia e a retirada do gerador, de propriedade da impetrante, ocorreram sem a observância do devido processo legal, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. A impetrante, como terceira estranha ao processo administrativo, não pode ser prejudicada por sanções aplicadas a outrem, especialmente quando presta serviço essencial de telecomunicações.
6. A sentença que concedeu a segurança observou corretamente os princípios constitucionais e garantiu a continuidade da prestação do serviço essencial.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.